Tribunal: TJMT
Processo: 0008120-51.2011.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008120-51.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELMAR HOFFMANN ZIMMER - CPF: 488.307.479-04 (APELADO), RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 415.497.591-91 (APELADO), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 006.903.131-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –

ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– PROVAS INSUFICIENTES – ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não há nos autos provas suficientes a configurar o delito de associação para o tráfico, visto que inexistem comprovação da existência de vínculo estável e permanente entre os APELADOS para fins da traficância. Enfim, o que se tem nos autos é mera presunção de que [...]

estivessem associados a [...]

para a prática do crime de tráfico de drogas e, que juntos, praticaram o delito, de forma que, ausentes provas seguras desta conduta, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se impõe. Portanto, pela ausência de prova inequívoca da participação dos APELADOS [...]

no comércio ilícito de entorpecentes realizado pelo corréu [...] e, tampouco, que [...]estivessem associados a [...] para a prática da traficância, deve ser mantida a absolvição dos APELADOS [...] nos termos da sentença.”

(Parecer nº 004061-012/2015 – Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça)

Não há falar em condenação do agente nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes se o conjunto probatório não evidencia a sua incursão em qualquer verbo nuclear do tipo penal, sendo cediço que são impuníveis as fases de cogitação e preparação da ação ilícita.

Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(TJMT, AP 0001047-88.2017.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008120-51.2011.8.11.0006 - CLASSE CNJ 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA

RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA

DELMAR HOFFMANN ZIMMER

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 0008120-51.2011.8.11.0006), que absolveu ROBSON CARLOS DANTAS e RONIVALDO DANTES DE OLIVEIRA de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e art. 35 c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006 - e DELMAR HOFFMANN ZIMMER de associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 171180390).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação, visto que os apelados “
tinham prévio acordo de vontade para realizarem a prática do crime de tráfico de entorpecentes
”.

Requer provimento para condenar os apelados ROBSON CARLOS DANTAS e RONIVALDO DANTES DE OLIVEIRA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como o apelado DELMAR HOFFMANN ZIMMER por associação para o tráfico (ID 171180402).

Os apelados pugnam pelo desprovimento (ID 171180410/171180405).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal absolutória
– Tráfico de Drogas e Associação para o Trafico –
Irresignação ministerial
: reforma da sentença para condenar os APELADOS ROBSON e RONIVALDO pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico e o APELADO DELMAR pelo delito de Associação para o Tráfico.
Pleito

improcedente
– inexistência de provas seguras para a condenação – ausência de elementos de que os APELADOS ROBSON e RONIVALDO tenham relação com o entorpecente apreendido em poder de DELMAR e inexistência de vínculo associativo estável e permanente entre os APELADOS para fins da prática da traficância – provas frágeis – aplicação do princípio
in dubio pro reo
– absolvição mantida –
Pelo conhecimento e improvimento

do recurso
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 176345667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01:

A partir do ano de 2009, na cidade de Várzea Grande e também nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados DELMAR HOFFMANN ZIMMER, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, GENILTO RODRIGUES, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA e terceira pessoa identificada apenas por “Júnior”, associaram-se, reiteradamente ou não, para fim de praticar o comércio de drogas [...]

Fato 02:

Entre os dias 17 e 19 no mês de março do ano de 2010, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados GENILTO RODRIGUES, vulgo “Lito”, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Roni”, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Binho”, agindo em cooperação mútua e previamente ajustados, adquiriram para fins de comercialização a terceiros, e posteriormente venderam para a pessoa identificada apenas por “Júnior”, 10 (dez) invólucros contendo aproximadamente 10.017 gramas (dez mil e dezessete gramas) de cocaína, substância esta que causa dependência física ou psíquica, conforme auto de apreensão constante do IP 177/2010-4-SR/DPF/MT [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GENILTO RODRIGUES, vulgo “Lito”, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Roni”, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Binho”, como incursos nas penas dos arts. 33, c.c. art. 35, c.c. art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006, e DELMAR HOFFMANN ZIMMER como incurso no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, requerendo que, uma vez recebida e autuada esta, sejam notificados para apresentarem defesa preliminar, recebendo-se em seguida a denúncia e designando-se audiência de instrução e julgamento, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 48 e seguintes da Lei n.º 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a final sentença condenatória [...]”
(Januária Dorilêo Bulhões, promotora de Justiça – ID 171180696).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“
Do exposto, verifica-se que as interceptações realizadas no bojo destes autos não trazem, não ao menos da forma como foram transcritas, qualquer indicativo de conduta criminosa praticada pelos réus que respondem aos presentes autos, bem como são recheadas de termos vagos e genéricos que, de certa forma, são complementados pelos agentes que realizaram a análise dos áudios sem que, para tanto, as conclusões tomadas possam ser extraídos do que ali fora transcrito, como acima esmiuçado.

Desse contexto, não vislumbro qualquer relação da droga apreendida com Delmar, o qual, inclusive, confessou referido crime e indicou dinâmica totalmente diversa da que aqui fora construída pela acusação, com os demais acusados; os corréus Ronivaldo e Robson negam a prática do referido crime; Genilton, investigado pelos mesmos fatos, fora absolvido em autos autônomos por pedido expresso do MP de absolvição, agente este que, ao menos do que é percebido nestes autos, manteve contato com os demais em suposto contexto, nos termos ministeriais, de traficância e associação para o tráfico, mas que, com relação a ele, não fora verificado; as transcrições das interceptações são vagas e os agentes chegam a conclusões que não são perceptíveis do contexto e do conteúdo dos diálogos.

Cabe destacar, ainda, a ausência de elementos suficientes para configuração do delito de associação, tendo em vista que não há, de forma cabal e devidamente comprovada, a existência de vínculo estável e permanente entre todos os que aqui foram denunciados para fins da traficância.

Assim sendo, consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do
in dubio pro reo
.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor da ré que não pode ser condenada em indícios frágeis como os relatados neste processo [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Posto isso,
julgo improcedente o pedido formulado na denúncia
, o que faço para
ABSOLVER
os acusados
RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA e ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA
da prática dos delitos dos arts. 33, c/c art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n.º 11.343/06, e
ABSOLVER
o réu
DELMAR HOFFMANN ZIMMER
da conduta criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, sob o manto do brocardo
"in dubio pro reo"
(art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 171180390)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Fernando Gonçalves, agente da Polícia Federal (ID 171180696), Tiago Preto de Souza, agente da Polícia Federal (ID 171180696) e Genilto Rodrigues, corréu (ID 171180696), bem como interrogados os apelados DELMAR HOFFMANN ZIMMER (ID 171180696), RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA (ID 171180696) e ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA (ID 171180696).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Tiago Preto de Souza e Luiz Fernando Gonçalves, os apelados ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA e RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA permaneceram em silêncio. A revelia do apelado DELMAR HOFFMANN ZIMMER foi decretada por não ter sido localizado para ser citado (Relatório de mídia – ID 58732143).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Sustenta o representante do Ministério Público, em síntese, que as provas produzidas nos autos são suficientes para a reforma da sentença e consequente condenação dos
APELADOS
pelos crimes imputados.

Alega que, ao contrário do afirmado pelo magistrado sentenciante, as provas produzidas judicial e extrajudicialmente demonstram de forma insofismável a participação dos
APELADOS
nos crimes veiculados na denúncia, ressaltando que não resta nenhuma dúvida acerca da autoria delitiva.

Destaca, ainda, que as provas acerca da materialidade e autoria delitivas restam evidenciadas pelas declarações prestadas em juízo pelos policiais rodoviários federais:
Luiz Fernando Gonçalves
e
Tiago Preto de Souza
, responsáveis pela abordagem e prisão do
APELADO DELMAR
no momento em que ele fazia o transporte da droga – aproximadamente 10 kg de cocaína –, com destino a Fortaleza/CE,

reforçadas pelo resultado das interceptações telefônicas realizadas durante o curso das investigações, consubstanciadas no relatório da Operação Revolver, anexadas aos Ids. 171180300 – Pág. 1/286, 171180301 – Pág. 1/380, 171180303 – Pág. 1/22 e 171180303 – Pág. 1 /335 [...]

Após análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, tenho que o recurso ministerial não comporta provimento
.

As provas produzidas nos autos não são seguras para demonstrar que ROBSON CARLOS DANTAS e RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA tenham participação na comercialização de entorpecentes realizada por DELMAR e, tampouco, que ROBSON, RONILVADO e DELMAR estivessem associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, vejam que em juízo somente foram ouvidos os policiais rodoviários federais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão de DELMAR, sendo que ambos não confirmam o envolvimento do referido APELADO e dos demais no crime de associação criminosa e, tampouco, a participação de ROBSON e RONIVALDO no delito de tráfico de drogas praticado por DELMAR (Id. 171180361 – Relatório de Mídias)[...]

Constato que a tese acusatória está respaldada exclusivamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, cujo conteúdo, anexado ao

relatório da operação Revolver (Ids. 171180300 – Pág. 1/286, 171180301 – Pág. 1/380, 171180303 – Pág. 1/22 e 171180303 – Pág. 1/335) após analisá-lo minuciosamente, entendo, como sustentado pelo juízo sentenciante, que não apresenta elementos sólidos e coerentes com o teor lançado no respectivo relatório e, portanto, não fornecendo suporte a prolação de édito condenatório em desfavor dos réus [...]

Tampouco se extrai do conteúdo das interceptações qualquer eventual divisão de tarefas entre os APELADOS e qual seria a suposta participação de cada um, com exceção de DELMAR, que como sabido, foi condenado pelo transporte do entorpecente.

Nesse contexto, não há nos autos provas suficientes a configurar o delito de associação para o tráfico, visto que inexistem comprovação da existência de vínculo estável e permanente entre os APELADOS para fins da traficância.

Enfim, o que se tem nos autos é mera presunção de que ROBSON e RONIVALDO estivessem associados a DELMAR para a prática do crime de tráfico de drogas e, que juntos, praticaram o delito, de forma que, ausentes provas seguras desta conduta, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se impõe.

Portanto, pela ausência de prova inequívoca da participação dos APELADOS ROBSON e RONIVALDO no comércio ilícito de entorpecentes realizado pelo corréu DELMAR e, tampouco, que ROBSON e RONIVALDO estivessem associados a DELMAR para a prática da traficância, deve ser mantida a absolvição dos APELADOS ROBSON, RONIVALDO e DELMAR nos termos da sentença.

Frente ao exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO do RECURSO e no MÉRITO, pelo IMPROVIMENTO para manter incólume a sentença hostilizada.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 176345667)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em condenação do agente nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes se o conjunto probatório não evidencia a sua incursão em qualquer verbo nuclear do tipo penal, sendo cediço que são impuníveis as fases de cogitação e preparação da ação ilícita.

Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico

Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(AP 0001047-88.2017.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 22.1.2020)

Assim sendo, a absolvição dos apelados deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01:

A partir do ano de 2009, na cidade de Várzea Grande e também nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados DELMAR HOFFMANN ZIMMER, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, GENILTO RODRIGUES, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA e terceira pessoa identificada apenas por “Júnior”, associaram-se, reiteradamente ou não, para fim de praticar o comércio de drogas [...]

Fato 02:

Entre os dias 17 e 19 no mês de março do ano de 2010, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os denunciados GENILTO RODRIGUES, vulgo “Lito”, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Roni”, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Binho”, agindo em cooperação mútua e previamente ajustados, adquiriram para fins de comercialização a terceiros, e posteriormente venderam para a pessoa identificada apenas por “Júnior”, 10 (dez) invólucros contendo aproximadamente 10.017 gramas (dez mil e dezessete gramas) de cocaína, substância esta que causa dependência física ou psíquica, conforme auto de apreensão constante do IP 177/2010-4-SR/DPF/MT [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GENILTO RODRIGUES, vulgo “Lito”, RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Roni”, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA, vulgo “Binho”, como incursos nas penas dos arts. 33, c.c. art. 35, c.c. art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006, e DELMAR HOFFMANN ZIMMER como incurso no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, requerendo que, uma vez recebida e autuada esta, sejam notificados para apresentarem defesa preliminar, recebendo-se em seguida a denúncia e designando-se audiência de instrução e julgamento, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 48 e seguintes da Lei n.º 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a final sentença condenatória [...]”
(Januária Dorilêo Bulhões, promotora de Justiça – ID 171180696).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“
Do exposto, verifica-se que as interceptações realizadas no bojo destes autos não trazem, não ao menos da forma como foram transcritas, qualquer indicativo de conduta criminosa praticada pelos réus que respondem aos presentes autos, bem como são recheadas de termos vagos e genéricos que, de certa forma, são complementados pelos agentes que realizaram a análise dos áudios sem que, para tanto, as conclusões tomadas possam ser extraídos do que ali fora transcrito, como acima esmiuçado.

Desse contexto, não vislumbro qualquer relação da droga apreendida com Delmar, o qual, inclusive, confessou referido crime e indicou dinâmica totalmente diversa da que aqui fora construída pela acusação, com os demais acusados; os corréus Ronivaldo e Robson negam a prática do referido crime; Genilton, investigado pelos mesmos fatos, fora absolvido em autos autônomos por pedido expresso do MP de absolvição, agente este que, ao menos do que é percebido nestes autos, manteve contato com os demais em suposto contexto, nos termos ministeriais, de traficância e associação para o tráfico, mas que, com relação a ele, não fora verificado; as transcrições das interceptações são vagas e os agentes chegam a conclusões que não são perceptíveis do contexto e do conteúdo dos diálogos.

Cabe destacar, ainda, a ausência de elementos suficientes para configuração do delito de associação, tendo em vista que não há, de forma cabal e devidamente comprovada, a existência de vínculo estável e permanente entre todos os que aqui foram denunciados para fins da traficância.

Assim sendo, consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor da ré que não pode ser condenada em indícios frágeis como os relatados neste processo [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Posto isso,
julgo improcedente o pedido formulado na denúncia
, o que faço para ABSOLVER os acusados RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA e ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA da prática dos delitos dos arts. 33, c/c art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n.º 11.343/06, e ABSOLVER o réu DELMAR HOFFMANN ZIMMER da conduta criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 171180390)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Fernando Gonçalves, agente da Polícia Federal (ID 171180696), Tiago Preto de Souza, agente da Polícia Federal (ID 171180696) e Genilto Rodrigues, corréu (ID 171180696), bem como interrogados os apelados DELMAR HOFFMANN ZIMMER (ID 171180696), RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA (ID 171180696) e ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA (ID 171180696).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Tiago Preto de Souza e Luiz Fernando Gonçalves, os apelados ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA e RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA permaneceram em silêncio. A revelia do apelado DELMAR HOFFMANN ZIMMER foi decretada por não ter sido localizado para ser citado (Relatório de mídia – ID 58732143).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Sustenta o representante do Ministério Público, em síntese, que as provas produzidas nos autos são suficientes para a reforma da sentença e consequente condenação dos APELADOS pelos crimes imputados.

Alega que, ao contrário do afirmado pelo magistrado sentenciante, as provas produzidas judicial e extrajudicialmente demonstram de forma insofismável a participação dos APELADOS nos crimes veiculados na denúncia, ressaltando que não resta nenhuma dúvida acerca da autoria delitiva.

Destaca, ainda, que as provas acerca da materialidade e autoria delitivas restam evidenciadas pelas declarações prestadas em juízo pelos policiais rodoviários federais: Luiz Fernando Gonçalves e Tiago Preto de Souza, responsáveis pela abordagem e prisão do APELADO DELMAR no momento em que ele fazia o transporte da droga – aproximadamente 10 kg de cocaína –, com destino a Fortaleza/CE,

reforçadas pelo resultado das interceptações telefônicas realizadas durante o curso das investigações, consubstanciadas no relatório da Operação Revolver, anexadas aos Ids. 171180300 – Pág. 1/286, 171180301 – Pág. 1/380, 171180303 – Pág. 1/22 e 171180303 – Pág. 1 /335 [...]

Após análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, tenho que o recurso ministerial não comporta provimento
.

As provas produzidas nos autos não são seguras para demonstrar que ROBSON CARLOS DANTAS e RONIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA tenham participação na comercialização de entorpecentes realizada por DELMAR e, tampouco, que ROBSON, RONILVADO e DELMAR estivessem associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, vejam que em juízo somente foram ouvidos os policiais rodoviários federais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão de DELMAR, sendo que ambos não confirmam o envolvimento do referido APELADO e dos demais no crime de associação criminosa e, tampouco, a participação de ROBSON e RONIVALDO no delito de tráfico de drogas praticado por DELMAR (Id. 171180361 – Relatório de Mídias)[...]

Constato que a tese acusatória está respaldada exclusivamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, cujo conteúdo, anexado ao

relatório da operação Revolver (Ids. 171180300 – Pág. 1/286, 171180301 – Pág. 1/380, 171180303 – Pág. 1/22 e 171180303 – Pág. 1/335) após analisá-lo minuciosamente, entendo, como sustentado pelo juízo sentenciante, que não apresenta elementos sólidos e coerentes com o teor lançado no respectivo relatório e, portanto, não fornecendo suporte a prolação de édito condenatório em desfavor dos réus [...]

Tampouco se extrai do conteúdo das interceptações qualquer eventual divisão de tarefas entre os APELADOS e qual seria a suposta participação de cada um, com exceção de DELMAR, que como sabido, foi condenado pelo transporte do entorpecente.

Nesse contexto, não há nos autos provas suficientes a configurar o delito de associação para o tráfico, visto que inexistem comprovação da existência de vínculo estável e permanente entre os APELADOS para fins da traficância.

Enfim, o que se tem nos autos é mera presunção de que ROBSON e RONIVALDO estivessem associados a DELMAR para a prática do crime de tráfico de drogas e, que juntos, praticaram o delito, de forma que, ausentes provas seguras desta conduta, invocando o princípio do in dubio pro reo, a absolvição se impõe.

Portanto, pela ausência de prova inequívoca da participação dos APELADOS ROBSON e RONIVALDO no comércio ilícito de entorpecentes realizado pelo corréu DELMAR e, tampouco, que ROBSON e RONIVALDO estivessem associados a DELMAR para a prática da traficância, deve ser mantida a absolvição dos APELADOS ROBSON, RONIVALDO e DELMAR nos termos da sentença.

Frente ao exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO do RECURSO e no MÉRITO, pelo IMPROVIMENTO para manter incólume a sentença hostilizada.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 176345667)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em condenação do agente nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes se o conjunto probatório não evidencia a sua incursão em qualquer verbo nuclear do tipo penal, sendo cediço que são impuníveis as fases de cogitação e preparação da ação ilícita. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(AP 0001047-88.2017.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.1.2020)

Assim sendo, a absolvição dos apelados deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023